Tribunal: TJMT
Processo: 0026422-81.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026422-81.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JULIO CESAR DA SILVA FERNANDES - CPF: 688.725.427-15 (APELANTE), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), LUIZ FELIPPE MORIZZO NASCIMENTO - CPF: 048.021.901-07 (ADVOGADO), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.110.616/0001-03 (APELANTE), KATIA CRISTINA TEIXEIRA DA COSTA DINIZ - CPF: 327.883.801-78 (ADVOGADO), JULIO CESAR DA SILVA FERNANDES - CPF: 688.725.427-15 (APELADO), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.110.616/0001-03 (APELADO), KATIA CRISTINA TEIXEIRA DA COSTA DINIZ - CPF: 327.883.801-78 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), LUIZ FELIPPE MORIZZO NASCIMENTO - CPF: 048.021.901-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– AFASTADA – ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – NEGLIGÊNCIA EVIDENCIADA - DEVER DE INDENIZAR – NÃO CONFIGURADO – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – Ilegitimidade passiva afastada. As Juntas Comerciais são responsáveis pela matrícula, arquivamento e autenticação de registro de empresa, bem como pela fiscalização dos requisitos formais dos atos praticados, nos termos da Lei no 8.934/94.

2 –
Autarquia estadual que age com negligência na análise de documentos. Erro grosseiro configurado.

3 – A simples inscrição de empresa de forma fraudulenta não caracteriza, por si só, dano moral indenizável.

4 – Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação com remessa necessária interpostos por
(i)
JÚLIO CESAR DA SILVA FERNANDES
e (ii)
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, na Ação Anulatória de Ato jurídico C/C Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela Antecipada, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
“apenas para declarar nulo o ato jurídico que determinou a abertura e registro da empresa JULIO CESAR DA SILVA FERNANDES — ME, CNPJ n° 10.462.826/ 0001-26, com o cancelamento dos atos constitutivos da empresa, desvinculando o nome do Autor da aludida empresa perante JUCEMAT”.

Nas razões recursais, o apelante
JÚLIO CÉSAR DA SILVA FERNANDES requer a condenação do apelado em danos morais, no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ao argumento de que foi vítima de fraude perante a autarquia estadual, o que ocasionou inúmeros prejuízos
.

A autarquia apelante, por sua vez, pugna, em sede preliminar, pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir. No mérito, de forma alternativa, seja reconhecido que agiu dentro dos preceitos legais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões nos Ids. 31832960 e 31832968.

A d. Procuradoria-Geral Justiça manifesta-se pela desnecessidade de emissão de parecer, ao que assevera que não se enquadrar nas hipóteses de intervenção ministerial (CPC, art. 178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022